Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-59.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EQUIDADE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 400,00.
2. O fato relevante. Arguiu o recorrente a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a prova testemunhal era essencial para o deslinde da controvérsia. Sustenta que o juízo a quo não valorou adequadamente as provas juntadas, alegando que comprovou por meio de documentos, filmagens e comprovantes de despesas a efetiva execução do serviço. Por fim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido inaugural e a condenação da parte requerida no valor de R$ 4.000,00. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cumprimento do contrato firmado entre as partes e qual a quantia devida pelo contratante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de cerceamento de defesa. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No caso, não se configura cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem justificou a negativa de oitiva de testemunha com base na suficiência do acervo probatório já existente para a adequada resolução da controvérsia, bem como na irrelevância da prova pretendida, que não agregaria elementos úteis ao deslinde da demanda. Ressalte-se, ainda, que a produção da prova oral foi postulada exclusivamente pela parte requerida, não havendo manifestação da parte autora nesse sentido. Rejeita-se a preliminar.
5. Na origem, narra a parte autora que foi contratada pelo requerido, em junho de 2022, para construção de um tanque para criação de peixe e que, como pagamento, aceitou receber sucatas de dois veículos. Todavia, relata que recebeu apenas R$ 230,00, razão pela qual postula o pagamento de R$ 4.000,00 pelo serviço executado. Por sua vez, a parte requerida alega que o contratado, pouco tempo depois de iniciada a execução do serviço, abandonou a obra com aproximadamente 20% de conclusão e que o valor dos veículos considerados como sucata, que seriam vendidos para reciclagem, chegam no máximo a R$ 2.000,00.
6. No caso, restou incontroversa a falha na prestação dos serviços. Ao contrário do que alega o recorrente, as filmagens e fotografias acostadas aos autos (ID 76966903 a 76967060 e 76967079, 76967088) retratam o cumprimento parcial do contrato, pois além da escavação do buraco para a construção de um tanque de peixe pouca coisa foi feita, como bem pontuou a sentença recorrida, impedindo que o requerido recebesse a estrutura contratada conforme o acordado. Portanto, escorreita a condenação no pagamento proporcional ao serviço executado.
7. Quanto ao valor estimado, verifica-se que o recorrente não logrou atestar a execução integral da obra e não impugnou a estimativa feita pela parte requerida de que foi realizado apenas vinte por cento da obra aproximadamente. Desse modo, é necessário que a apuração do pagamento ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei n. 9.099/95, adotando decisão mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Assim, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, a quantia fixada pelo juízo de origem é justa, considerando o valor informado e estimado das sucatas que seriam dadas em pagamento. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1698501.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em R$ 300,00, por apreciação equitativa, contudo, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça deferida.
10. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte autora, ora recorrente, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1698501, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 8.5.2023.